Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-97.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000328-97.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ANTONIA VITORIA ROSA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA LOPES BINDELI, VENNA PIRES BRAGA, MARINA DA SILVA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 907/STJ, À RESOLUÇÃO Nº 49/1997, AO
PACTA SUNT SERVANDA
E AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL POR PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de suplementação de pensão por morte formulados pelas filhas do participante falecido, com condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao Tema 907/STJ, à Resolução nº 49/1997, ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
e ao equilíbrio atuarial da Fundação; e (ii) saber se o acórdão incorreu em erro material por ter partido da premissa equivocada de que a concessão de pensão pelo INSS tornaria automaticamente obrigatória a suplementação pela PETROS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são recurso de índole integrativa e fundamentação vinculada, destinados a suprir omissão, eliminar contradição, afastar obscuridade ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para a revisão do mérito do julgado.

4 - Não há omissão quanto à Resolução nº 49/1997: o acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando sua inaplicabilidade retroativa ao caso concreto, tendo em vista que o participante se aposentou em 1995, antes da vigência da resolução, de modo que sua incidência violaria o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e do art. 6º da LINDB.

5 - Não há omissão quanto ao equilíbrio atuarial: o acórdão consignou que a concessão do benefício representa substituição de beneficiário, não criação de nova obrigação, e que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por elementos técnicos, qualquer impacto negativo ao plano de custeio.

6 - A ausência de menção expressa ao Tema 907/STJ e ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
não configura omissão, pois as questões subjacentes foram enfrentadas em sua substância, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada argumento ou dispositivo invocado, conforme orientação do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

7 - Não há erro material por premissa equivocada: o acórdão não fundou a condenação em suposta vinculação automática entre o benefício do INSS e a obrigação da PETROS, mas em fundamentos autônomos — dependência econômica presumida de filhas menores, existência de fonte de custeio já constituída pelas contribuições do participante e irretroatividade da Resolução nº 49/1997.

8 - A divergência da embargante com as escolhas interpretativas adotadas no acórdão constitui inconformismo com o mérito do julgado, insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº 8000328-97.2019.8.05.0004, sendo parte(s) embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e parte(s) embargada
ANTONIA VITORIA ROSA DE ALMEIDA e ALINE SANTANA ROSA ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente